Tribunal: TCU
Processo: 027.573/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento a recurso interposto pelo Embargante em face de Acórdão que julgou suas contas irregulares com imputação de débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Pedro Gomes Pereira contra o Acórdão 2204/2024-TCU-Primeira Câmara , que conheceu e negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelo mesmo responsável em face do Acórdão 4257/2022-TCU-Primeira Câmara , que, entre outros, julgou irregulares as contas especiais do recorrente, condenou-o ao pagamento do débito apurado e imputou-lhe multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar o embargante acerca desta decisão.